Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. A denúncia é válida quando, apesar de não apontar precisamente as datas dos fatos, delimita o lapso temporal em que ocorreram, possibilitando o exercício da ampla defesa.
2. Não há falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois foram apresentados, desde o oferecimento da denúncia, indícios de materialidade e autoria suficientes ao deslinde da ação penal. Ao longo da instrução, as provas ampararam a tese acusatória, tanto que foi proferida sentença penal condenatória.
3. O princípio da correlação assegura ao réu a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha tido a oportunidade de ter ciência do fato criminoso a ele imputado, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa. Significa dizer que o réu se defende dos fatos imputados, e não da tipificação legal da conduta delitiva.
4. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", diante do robusto acervo probatório.
5. A vítima foi firme e segura em todas as oportunidades em que relatou os fatos: quando fez a revelação dos abusos a uma professora (aos doze anos de idade), quando narrou os fatos a sua genitora e a sua avó (entre doze e treze anos de idade), quando se manifestou na Delegacia (aos treze anos de idade) e quando se pronunciou em Juízo (aos quinze anos de idade), momento em que explicou que após tomar ciência da gravidade da situação e do verdadeiro significado dos atos praticados pelo réu, revelou outras condutas de viés sexual.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
7. O acusado confessou extrajudicialmente um dos episódios de abuso sexual narrados pela vítima. Além disso, ao ser confrontado por sua companheira (avó da vítima) e pela genitora da ofendida, confirmou-lhes a prática ilícita, conforme relatado por ambas tanto na delegacia como em juízo.
8. A confissão extrajudicial do acusado, ainda que retratada em juízo, pode ser empregada como elemento de convicção, mormente quando está em conformidade com a palavra da vítima e das testemunhas.
9. No estupro de vulnerável (art. 217-a do Código Penal) a violência é presumida de forma absoluta, sendo inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (arigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
10. As consequências do ilícito ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica, ao ponto de se cortar com gilete, tendo que se submeter a tratamento psicológico.
11. A confissão do réu, ainda que parcial e referente a somente um dos crimes, viabilizou uma melhor análise e compreensão das provas de forma geral, na medida em que se somou à palavra da vítima e das testemunhas para formar um arcabouço probatório firme e robusto em relação a ambos os delitos e não apenas em relação àquele que confessou. Permitiu, inclusive, o alcance da certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, logo, deve alcançar ambos os fatos descritos na peça inicial.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.